Tribunal: CARF
Processo: 10680.721777/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721777/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
É válido o VTN com base no SIPT no caso de subavaliação do valor declarado,
quando o sistema é alimentado com informação sobre aptidão agrícola e o
contribuinte, regularmente intimado durante o procedimento fiscal, não
apresenta laudo técnico de avaliação confrontando o VTN arbitrado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.428, de 9 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.721776/2013-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721777/2013-86
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721777/2013-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2010. A exigência
é referente ao ITR incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde
o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN
declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:

1. É valida a Notificação de Lançamento que atendam aos requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e estejam ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto;
2. Quando solicitado pela fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR;
3. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido em
razão de o contribuinte não ter demonstrando, de maneira inequívoca, por
meio de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, à época do fato gerador do imposto, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão;
4. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

1. A ilegalidade do procedimento de apuração adotado pelo Fisco;
2. Que a apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, uma vez que o sistema de arbitramento da
Receita Federal do Brasil não possibilita acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721777/2013-86

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, exercício de 2009, relativo ao imóvel
denominado ESTRADA DE FERRO VITORIA A MINAS - E.F.V.M,
tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
A Recorrente assevera acerca da ilegalidade do procedimento de
apuração adotado pelo Fisco. Aduz que a apuração do VTN baseou-se
em critérios subjetivos ao considerar os valores constantes no SIPT, pois
o sistema de arbitramento utilizado pela Receita Federal do Brasil não
possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Com efeito, cabe de já ressaltar que a Notificação de Lançamento contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72, e encontra-se em consonância com os ditames estabelecidos
no artigo 142 do CTN.
Cabe ressaltar que durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte
foi intimado a apresentar Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do
imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado, para a comprovação do VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a
preço de mercado.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da
Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel,
nos valores constantes no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
06101/00016/2013.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte providenciou
providenciar laudo de avaliação objetivando demonstrar que o imóvel em
referência apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721777/2013-86

de outro VTN por hectare inferior a valor apresentado no sistema de
preços de terra.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do
VTN em debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é
baseado em dados constantes do SIPT, em vista da subavaliação do VTN,
nos estritos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)

Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:

Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de
1996, em seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras
observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por
aptidão agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor
declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 8 dos autos e indica o
VTN médio por aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2009, com
origem em informação da Secretaria Estadual de Agricultura de Minas
Gerais, assim, foi arbitrado o VTN em R$3.000,00/há, tendo em vista ser
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.429 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721777/2013-86

o VTN indicado pelo contribuinte bem inferior não a todos os VTN por
hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra:
pastagem/pecuária (R$5.000,00/ha), cultura/lavoura (R$5.000,00/ha),
campos (R$3.000,00/ha) e matas (R$5.000,00/ha).
Dessa forma, ressai configurado que está correto o procedimento adotado
pela fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, caso o contribuinte
não concordasse com o VTN indicado, caberia ser comprovado o seu
valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional
habilitado, o que não foi feito pelo contribuinte, na medida em que os
documentos apresentados nos autos não atestam o VTN indicado na
DITR apresentada.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital